Tribunal: STF
Processo: RE 1466125
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Malwee Malhas Ltda. formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO DE ROYALTIES. RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. RESPONSABILIDADE. 



    1. Nos termos do art. 123 do CTN, “salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes”. 



    2. Os contratos celebrados entre a licenciada e as agências das licenciadoras não produzem efeito perante o Fisco, razão pela qual, ainda que o pagamento dos royalties seja feito por meio de agentes, a fonte pagadora será sempre a licenciada. 



    3. Honorários advocatícios fixados nas alíquotas mínimas previstas no art. 85, § 3º, do CPC, observando-se o escalonamento do § 5º, mantido o valor da causa como a base de cálculo, atualizada pelo IPCA.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, II; 150, I; e 153, III, da Constituição Federal.



    Sustenta que não tinha obrigação de reter o IR na fonte, considerando que os pagamentos dos royalties foram efetivados em moeda nacional e em valores depositados em contas vinculadas a instituições financeiras também brasileiras, em prol dos respectivos representantes das empresas licenciadoras. 



    Aduz não ter remetido royalties ao exterior, o que evidencia a ilegitimidade da cobrança do IRRF.



    Assevera que a prova de que o pagamento dos royalties se deu em território brasileiro decorre da própria previsão contratual entre as partes, que continha cláusulas a determinar que os valores referentes ao licenciamento de exploração comercial dos direitos autorais, sobre os personagens estampados nos vestuários produzidos pela recorrente, deveriam ser pagos aos representantes e agentes nacionais das empresas estrangeiras detentoras destes direitos.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença de improcedência, por concluir que a recorrente não apresentou comprovante de que o imposto de renda teria sido retido na fonte pelos agentes sediados no Brasil, tampouco comprovou que esses agentes é que teriam remetido os royalties para as respectivas Licenciadoras no exterior. 



    Assentou, ainda, que os contratos celebrados entre a licenciada e as agências das licenciadoras não produzem efeito perante o Fisco, já que a responsabilidade tributária decorre das disposições previstas em lei. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Do processo administrativo-fiscal colhe-se o seguinte quadro fático (Evento 42, PROCADM3, págs. 3 e 4): 



    Os contratos que deram origem aos pagamentos dos royalties foram firmados entre a licenciada MALWEE MALHAS LTDA e as respectivas LICENCIADORAS THOSE CHARACTERS, KING FEATURES e MARVEL, todas empresas dos Estados Unidos da América. Já as empresas EXIM Character Licenciamento e Marketing Ltda, DALICENÇA Licenciamento, Publicidade e Promoção Ltda e ITC América Latina Ltda, são suas respectivas AGENTES sediados no Brasil, para os quais foram efetuados os pagamentos que serviram de base para o lançamento de IRRF.



    ..............................................................................................



    A Recorrente informa, em sua resposta à intimação de 06/12/2017, que o IRRF foi efetivamente retido na fonte pelos Agentes sediados no Brasil quando esses remeteram os royalties para as respectivas Licenciadoras no exterior.



     3.2.1) Para a agente EXIM Character Licenciamento e Marketing Ltda a Recorrente elaborou uma planilha e anexou, em 06/12/2017, os DARFs referentes ao pagamento, por parte desse Agente, do imposto incidente sobre a maioria das transferência de valores para a empresa licenciadora THOSE CHARACTERS durante os anos de 2006 a 2008. Observamos, conforme planilha às folhas 4988/4989, apresentada pela Recorrente, que nem todos os pagamentos (transferências para estrangeiro) sofreram retenção do IRRF (coluna “ir retido 15% - DARF” da planilha), assim como houve deduções de comissão (coluna “comissão” da planilha), cobradas pelo Agente, na maior parte dessas transferências. 3.2.2).



     Ocorre que para os agentes DALICENÇA Licenciamento, Publicidade e Promoção Ltda e ITC América Latina Ltda a Requerente não apresentou, em sua resposta de 06/12/2017, nenhum comprovante de que realmente houve pagamento do IR Fonte, assim como não havia, no processo, nenhuma comprovação desses pagamentos, referentes a remessas de royalties para as respectivas Licenciadoras no exterior, recolhidos por esses Agentes. Intimada a apresentar esses DARF’s através do Termo de Intimação Fiscal às folhas 5039 a 5041, a Requerente não os apresentou.



    Considerados esses fatos, a autora alega que a responsabilidade pela retenção do imposto de renda sobre os royalties seria dos agentes (por ela contratados, no Brasil) dos licenciadores, o que implica dizer que tais agentes, e não a autora (licenciada) passariam a ser a "fonte" responsável pela retenção do imposto de renda. 



    Tal alegação, contudo, é manifestamente infundada, pois, ainda que o pagamento dos royalties seja feito por meio de agentes, a "fonte" pagadora será sempre a licenciada, no caso a autora. Nem seria compreensível que, por haver-se interposto um "agente" entre o licenciador e o licenciado - sendo o último o devedor dos royalties - , viesse o agente a transmudar-se como por um passe de mágica em "fonte" de retenção do imposto de renda. 



    Ademais, bem observou na sentença, a inserção, pela licenciada (autora), de "agentes" na sua relação com os licenciadores não afeta a relação da primeira com o Fisco:



    Convém esclarecer que, nos termos do art. 123 do CTN, "salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes". Ou seja, os contratos celebrados entre a licenciada e as agências das licenciadoras não produzem efeito perante o Fisco, visto que a responsabilidade tributária somente decorre de lei.



    Dissentir do entendimento da origem — de que a recorrente não teria comprovado que o imposto de renda teria sido retido na fonte pelos agentes sediados no Brasil, ou que esses agentes é que teriam remetido os royalties para as respectivas licenciadoras no exterior — esbarraria nos óbices dos enunciados n. 279 e n. 454 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento das cláusulas contratuais e do conjunto probatório, que levaram o Colegiado regional à conclusão impugnada. 



    Outrossim, aferir sobre a responsabilidade tributária e os efeitos perante o Fisco dos contratos celebrados entre a licenciada e as agências das licenciadoras demandaria reexame da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional), providência vedada em sede extraordinária, a revelar, quando muito, ofensa indireta ao texto constitucional. 



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente